Tribunal: TJSP
Processo: 1006841-77.2019.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE NO ARESTO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESSE FIM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006841-77.2019.8.26.0438/50000, da Comarca de Penápolis, em que é
embargante JEFFERSON SOARES MARCELINO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
em parte os embargos de declaração para correção de erro material. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006841-77.2019.8.26.0438/50000 -Voto no 49143
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006841-77.2019.8.26.0438/50000
COMARCA DE PENÁPOLIS
EMBARGANTE:
JEFFERSON
SOARES
MARCELINO
(JUSTIÇA
GRATUITA)
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO No 49.143
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO VÍCIO
INEXISTENTE NO ARESTO
ERRO MATERIAL

CORREÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESSE
FIM.
Trata-se de embargos de declaração a
acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação
contra sentença que, declarando inexigível o débito,
condenara o réu em cinco (5) salários-mínimos por danos
morais, corrigidos e com juros, custas, despesas e verba
honorária de 10% do total.
Sustenta o embargante haver erro material
no acórdão, que fora proferido contra polo passivo
diverso, e omissão, por deixar de majorar os honorários
advocatícios.
É o Relatório.
Acolho os embargos de declaração somente
para correção de erro material. Assim, a fls. 103 do
acórdão, onde se lê: “...é apelado BANCO DO BRASIL S/A”,
leia-se: “...é apelado BANCO BRADESCO S/A”.
Ao cartório determino que, doravante, faça
a retificação do nome do polo passivo junto ao SAJ

Sistema de Automação da Justiça.
O acórdão enfrentou fundamentadamente, e
um a um, todos os argumentos capazes de, em tese,
infirmar a conclusão que adotou, não havendo omissão a
ser suprida nos termos do art. 1.022, parágrafo único, do
CPC/2015.
Quanto
a
honorários
recursais,
a
finalidade da lei é evitar recurso abusivo, de modo que a
majoração se dê nos casos em que se nega ou não se
conhece do recurso (Theotônio Negrão, CPCLPV, art. 85:51,
p. 192, Saraiva, 47a ed.). No sentido: Edcl no AgInt no
REsp no 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006841-77.2019.8.26.0438/50000 -Voto no 49143
3
Dje 08.05.2017.
No caso, o embargado foi condenado a pagar
honorários de sucumbência, e não apelou. Diante disso,
não há sentido, dentro do espírito da lei, em aumentar o
percentual da condenação em honorários advocatícios de
quem não apelou. O embargante pode discordar, mas não lhe
é dado pretextar omissão para infringir o aresto.
Na realidade, os embargos de declaração
visam, em essência, ao reexame do capítulo da
sucumbência, pois o que na realidade os motiva é a
insatisfação do embargante com o resultado.
Porém,
a
Corte
Especial
do
Superior
Tribunal de Justiça decidiu recentemente que:
“Os
embargos
de
declaração,
conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre no caso em apreço. Não há vício de fundamentação
quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira
sólida e fundamentada. A
pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de
modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via
dos aclaratórios” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp
1.324.260/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.04.16). No
mesmo sentido: EDcl no RCD no AgRg no AREsp 749.045/RS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06.05.16; EDcl no AgRg
no
AREsp
791.758/DF,
Rel.
Min.
Diva
Malerbi
(Desembargador convocada do TRF 3a Região), DJe 04.05.16;
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.262/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe 13.04.16).
Ante
o
exposto,
acolho
em
parte os
embargos de declaração para correção de erro material.
MATHEUS FONTES
Relator